Tribunal: TJMT
Processo: 0006564-82.2009.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006564-82.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), LAURILEU LUIZ DA SILVA - CPF: 039.319.431-00 (APELADO), ILZA MARIA CORREA DA SILVA - CPF: 429.405.401-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. POSSÍVEL SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o fundamento de adimplemento da obrigação em razão da alienação judicial de imóvel penhorado em hasta pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a quitação integral do débito exequendo mediante o produto da arrematação judicial do imóvel penhorado ou se remanesce saldo devedor a ser apurado e cobrado.

III. Razões de decidir

3. A entrada e as parcelas referentes à arrematação do imóvel foram devidamente adimplidas pelo arrematante, conforme informado pela leiloeira nos autos. A Exequente/Apelante confirmou o pagamento das parcelas vinculadas à hasta pública, mas expressamente sustentou que a quitação não abrangia integralmente o débito exequendo.

4. A ausência de liberação dos valores depositados inviabiliza a apresentação de planilha de cálculo pela Exequente/Apelante para apurar eventual saldo devedor.

5. A conclusão pelo adimplemento total da obrigação se mostra prematura, se revelando necessário a anulação da sentença que extinguiu a execução, pois não há provas da integral quitação da dívida. Além disso, a extinção da execução poderá caracterizar o enriquecimento ilícito dos devedores, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença que extinguiu a Ação de Execução e determinar o regular prosseguimento da demanda, oportunizando à Apelante que apresente planilha de cálculo de eventual saldo devedor, após a liberação dos valores depositados judicialmente a título de pagamento da arrematação do imóvel levado à hasta pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres-MT, que extinguiu, com resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Laurileu Luiz da Silva
e
Ilza Maria Correa da Silva
, por entender que houve a quitação do débito.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que a quitação se deu apenas em relação às parcelas vinculadas à arrematação do imóvel levado à hasta pública, não representando a integral satisfação do crédito exequendo.

Aponta que após o levantamento das parcelas pagas pelo arrematante, haverá um saldo remanescente que deverá ser pago pela parte devedora.

Argumenta que a manutenção da sentença acarretará no enriquecimento ilícito dos Executados, em ofensa aos artigos 884 a 886 do Código Civil.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 266713391), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Apelante em desfavor dos ora Apelados, em virtude do suposto adimplemento da obrigação com a alienação judicial do imóvel penhorado.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se a quitação do débito perseguido na execução se deu de forma integral ou apenas parcial.

Da análise acurada dos autos, se observa que o imóvel registrado sob a matrícula nº 4.191 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres-MT foi alienado em hasta pública pelo valor de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), sendo R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais) a título de entrada e o saldo remanescente em 30 (trinta) parcelas de R$ 3.575,00 (três mil e quinhentos e setenta e cinco reais), conforme Auto de Arrematação de ID 266712947.

Posteriormente, a Leiloeira comunicou nos autos (ID 266713356) que o arrematante adimpliu a entrada e todas as demais parcelas, ocasião que a Secretaria do juízo realizou a intimação da Apelante para requerer o que entender de direito (ID 266713357).

Em acato à intimação, verifica-se que a Apelante confirmou “
a quitação das parcelas vinculadas à Hasta Pública
” – sic ID 266713358,
sem, contudo, fazer qualquer menção à quitação integral do débito exequendo.

Ao contrário, conforme bem apontado nas razões recursais, somente após o levantamento das parcelas pagas pelo arrematante, com as devidas atualizações (cujo valor não foi informado), poderá ser apurado a existência de eventual saldo remanescente a ser adimplido pelos Executados.

Registra-se que na petição de ID 266713338, protocolada na data de 16/10/2022, a Apelante já havia se manifestado que mesmo com o abatimento do valor da arrematação existiria saldo a ser adimplido pelos devedores, confira-se:

Nesse contexto, evidencia-se que a sentença se mostra equivocada, haja vista que não fora expedido o alvará judicial para liberação dos valores depositados nos autos a título da alienação do imóvel penhorado, a fim

de, posteriormente, a Apelante apresentar a planilha atualizada do cálculo para apurar eventual saldo devedor.

Dessa forma, não há como reconhecer o adimplemento da obrigação pelos Executados, de maneira que a extinção do feito executivo constitui verdadeira causa de enriquecimento ilícito por parte dos Executados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença que extinguiu a Ação de Execução e
determinar
o regular prosseguimento da demanda, oportunizando à Apelante que apresente planilha de cálculo de eventual saldo devedor, após a liberação dos valores depositados judicialmente a título de pagamento da arrematação do imóvel levado à hasta pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025